Tribunal: TJSP
Processo: 1018134-43.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida julgada procedente – Carta de sentença extraída de ação de divórcio consensual – Exigência consistente na apresentação da anuência da Fazenda do Estado com a declaração e o recolhimento do Imposto de Transmissão "Causa Mortis" e de Doação de Quaisquer Bens e Direitos - ITCMD – Carta de sentença que somente foi instruída com o protocolo da declaração do ITCMD e com as

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida julgada procedente – Carta de sentença extraída de ação de divórcio consensual – Exigência consistente na apresentação da anuência da Fazenda do Estado com a declaração e o recolhimento do Imposto de Transmissão "Causa Mortis" e de Doação de Quaisquer Bens e Direitos - ITCMD – Carta de sentença que somente foi instruída com o protocolo da declaração do ITCMD e com as guias de recolhimento, o que impossibilita a análise da alegação de que foi adotada base de cálculo superior aos valores venais dos imóveis transmitidos – Recurso não provido.